Tribunal: TJES
Processo: 5005501-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005501-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005501-79.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

AGVDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A negativação em cadastros de crédito ao consumidor é medida legítima permitida ao credor
que
, apesar de ter promovido as medidas necessárias para que ocorresse o adimplemento do débito, não obteve a referida contrapartida.

II.
Ao devedor, o direito de ser indenizado caso se verifique a indevida negativação, independente da constatação da ocorrência de dano, eis que classificado como
in re ipsa
.

III.
Para que se declare a inadequação dos registros efetivados em desfavor do consumidor, necessária a demonstração de que os débitos são inexistentes ao tempo dos registros.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005501-79.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

AGVDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES
, uma vez que irresignad
o
com a decisão proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra
que, nos autos
da ação ordinária ajuizada em desfavor de

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
foi indeferido seu pedido consistente em que fosse
compelida,
a demandada, em
promover baixa
e todas
as negativações realizadas
em seu desfavor
nos cadastros de proteção ao crédito
.

Em suas razões, o recorrente explica que contende com o ora agravado em outras demandas, nas quais houve deferimento de liminares em seu favor, não cumpridas após sete anos; que a instalação cujos débitos são cobrados não é de sua titularidade/responsabilidade; que não utilizou do serviço no período cobrado.

Com isso, requer
a
antecipa
ção d
a tutela pretendida, por meio d
a
determinação para que a agravada
proceda com as baixas das negativações realizadas nos Órgãos de Proteção ao Crédito em seu desfavor
.

E
m exame prefacial da documentação acostada aos autos, não
foi
possível inferir a veracidade das alegações do agravante, a saber,
a
prática de ilicitude pelo ora agravado nas cobranças e consequentes negativações.

O
juízo destacou que o autor pretendeu, no pedido liminar,
a baixa de negativações efetivadas em seu nome, referentes a noventa e oito contratos distintos. Ademais, considerou que as partes já possuem outras demandas em curso, das quais ainda não se depreendeu se há correlação dos débitos cobrados nesta demanda com as demais, postergando a análise do pedido.

Nesse caminhar, há que se considerar que a constatação de irregularidade no registro de negativação configura o dano
in re ipsa.

No entanto, exige-se o vislumbre de tal ilicitude, o que não se revela pela documentação apresentada pelo recorrente até o momento.

O recorrido, por sua vez, não se manifestou no presente recurso em contrarrazões, não havendo, como dito, elementos suficientes para aferirmos com a cautela necessária se os registros de negativação são regulares.

Com efeito, considerando o número de contratos distintos existentes entre os litigantes, verifica-se a necessidade de que haja a devida instrução processual, com o fito de que sejam averiguados os protestos realizados em seu desfavor.

Em conclusão
, neste momento,
apesar da ausência de constatação das alegações do agravante,
não se verifica prejuízo demasiado
em seu desfavor
, na medida em que a jurisprudência possui
sedimentado
o entendimento de que [...]
A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES.

[...] (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL), o que se verificará após devida instrução processual.

Considerando o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)